Tribunal: TJSP
Processo: 1035934-59.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Cadastro restritivo de crédito. Obrigação da empresa mantenedora do banco de dados de informar previamente o consumidor da abertura de registro negativo em seu nome. Artigo 43, §2o, da Lei no 8078/90. Ainda que as informações restritivas tenham advindo de dados constantes de Cartórios de Protestos ou do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF, afigura-se de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Cadastro restritivo de crédito. Obrigação da empresa mantenedora do banco de dados de informar previamente o consumidor da abertura de registro negativo em seu nome. Artigo 43, §2o, da Lei no 8078/90. Ainda que as informações restritivas tenham advindo de dados constantes de Cartórios de Protestos ou do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF, afigura-se de rigor o cumprimento da citada norma. Dano moral evidenciado. Condenação da empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, atualizada pelos índices da Tabela Prática desta E. Corte, e acrescida de juros legais, ambos contados deste julgamento e não na quantia pretendida pelo autor, que se entremostrou excessiva. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035934-59.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante VIRGILIO APARECIDO CARDOSO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS -
CNDL- (SPC BRASIL).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035934-59.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 43.725 – Flavia 2
VOTO No: 43.725
APEL. No: 1035934-59.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
JUIZ 1a INST.: Marcelo Eduardo de Souza
APTE. : Virgilio Aparecido Cardoso Junior (Justiça Gratuita)
APDA. : Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CNDL (SPC
Brasil)
Apelação. Ação indenizatória. Cadastro restritivo de
crédito. Obrigação da empresa mantenedora do
banco
de
dados
de
informar
previamente
o
consumidor da abertura de registro negativo em seu
nome. Artigo 43, §2o, da Lei no 8078/90. Ainda que as
informações restritivas tenham advindo de dados
constantes de Cartórios de Protestos ou do Cadastro
de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF, afigura-
se de rigor o cumprimento da citada norma. Dano
moral
evidenciado.
Condenação
da
empresa
requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00,
atualizada pelos índices da Tabela Prática desta E.
Corte, e acrescida de juros legais, ambos contados
deste julgamento e não na quantia pretendida pelo
autor, que se entremostrou excessiva. Recurso a que
se dá parcial provimento.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 119/120,
cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais, entendendo que tratando-se de informações públicas (acerca da
emissão de cheques sem fundos), é desnecessária a prévia comunicação ao
interessado do respectivo apontamento. Ônus da sucumbência a cargo do
autor, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa,
observada a gratuidade concedida.
Irresigna-se o autor. Preliminarmente, aponta nulidade da
sentença por ausência de fundamentação, especialmente pela não aplicação
dos entendimentos exarados no REsp 1.061.134/RS e no REsp 1.062.336/RS.
No mérito, aduz que a requerida descumpriu a norma veiculada no artigo 43,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035934-59.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 43.725 – Flavia 3
§2o, da Lei no 8.078/90, indispensável sua prévia notificação na hipótese, posto
tratar-se de divulgação de dado privado, oriundo do cadastro de emitentes de
cheques sem fundo, inexorável o dano moral daí decorrente, pretendendo a
fixação da respectiva indenização em R$15.000,00.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
A preliminar invocada se confunde com o mérito e será
com ele apreciada.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r.
sentença proferida não merece prosperar.
Consoante se vislumbra dos autos, a pretensão
indenizatória deduzida tem supedâneo na ausência de notificação prévia da
inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, fato que lhe
impingiu dano de ordem moral.
Com efeito, estabelece o artigo 43, §2o, da Lei no
8078/90, que “a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de
consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não
solicitada por ele”.
A citada regra tem por objetivo alertar ao devedor (de
forma reservada, solene, discreta e respeitosa) que seu nome está sendo
inscrito no rol dos inadimplentes em virtude de determinado débito, propiciando-
lhe o direito de acesso, de ratificação das informações e de preveni-lo de
futuros danos.
Ainda que as informações restritivas tenham advindo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035934-59.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 43.725 – Flavia 4
dados constantes de Cartórios de Protestos ou do Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos CCF, não é facultado à empresa mantenedora de banco
de dados o descumprimento da norma acima mencionada. Nesse sentido,
assim se posicionou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERASA.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO
CCF. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. O Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundo (CCF), por ser de consulta restrita,
não pode ser considerado como banco de dados
públicos para o fim de afastar o dever de proceder à
prévia notificação prevista no art. 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor. 2. A Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça já assentou, sob o rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, que "os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome de devedor em seus
cadastros
restritivos,
inclusive
quando
os
dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do
Banco Central ou de outros cadastros mantidos por
entidades diversas" (REsp 1.061.134/RS, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, DJe de 1o/4/2009) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp no
1367998/RS, 4a T., Rel. Ministro Raul Araújo, DJe
27.06.2014).
Considerando que o direito ao bom nome e à imagem
configuram garantias constitucionais (artigo 5o, inc. X, da Constituição Federal),
e que o direito ao crédito está relacionado à conduta do devedor no mercado,
não se tem dúvida que a irregular veiculação informação negativa é fonte
geradora de abalo à honra da autora.
Insta esclarecer que o direito à honra pode ser
compreendido, dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a
reputação, estima e decoro, além da consideração e o respeito perante os
semelhantes, independente de existir um prejuízo material daí decorrente, certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035934-59.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 43.725 – Flavia 5
e determinado, contrariamente ao invocado na exceção levantada, pois é
indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do dano moral, apenas
e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que terá
importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem
direito à integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no
igualmente à indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor
mora e social, ou da própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação,
sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto à fixação do valor da indenização, cumpre
esclarecer que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de
Miranda)1. “In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
quantum fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios
da proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035934-59.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 43.725 – Flavia 6
concreto produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que
a quantia acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e
educativa. É dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o
transgressor, punido, entenda que é melhor pautar o seu comportamento de
forma inversa, respeitando a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação
material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o
enriquecimento sem causa.
Enfim, atendido o cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, condena-
se a empresa mantenedora de cadastros restritivos de crédito ao pagamento
da quantia de R$5.000,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362,
do E. Superior Tribunal de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês, também a partir do arbitramento, uma vez que “a indenização por dano
moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter
expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou” (STJ, REsp no
903258/RS, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ. 21.06.2011).
Anote-se que a quantia pretendida inicialmente pelo
autor entremostra-se excessiva, especialmente se sopesados os critérios supra
mencionados.
Desse modo, acolhe-se parcialmente o presente reclamo
para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00,
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados deste
julgamento. Condenada a requerida, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00,
nos termos do §8o do artigo 85, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035934-59.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 43.725 – Flavia 7
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR